Tribunal: TJPA
Processo: 0804025-43.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804025-43.2020.8.14.0006

APELANTE: JOSE COELHO DA SILVA FILHO, JOSE ROGERIO COELHO DA SILVA, ROSA MARIA SOEIRO DA SILVA

APELADO: SILVANA RAMALHO DA SILVA, PRISCILA RAMALHO COELHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA – DOCUMENTOS QUE NÃO NOVOS – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– APELANTES QUE NÃO COMPROVARAM A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 561 DO CPC –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE PERTINEM A PROPRIEDADE DO BEM – AÇÃO DE NATUREZA POSSESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –

SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Negativa de Prestação Jurisdicional

1 – A
juntada de documentos após a prolação de sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando tratar-se de documento novo ou quando a parte provar que deixou de colacioná-los por motivo de força maior, o que, não ocorre na hipótese, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 –
Cinge-se a controvérsia recursal a definição do legitimo possuidor do imóvel em litígio; que a permanência das apeladas no imóvel decorreu de
ato de mera tolerância dos apelantes; bem assim a necessidade de condenação das apeladas em perdas e danos.

3 –
Com efeito, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na presente ação de manutenção de posse, estão previstos no art. 561 do CPC.

4 – As ações de natureza possessória, como ocorre em epígrafe, não tem a finalidade de discutir a propriedade do bem,
matéria afeta a demanda reivindicatória/petitória, cabendo aos demandantes demonstrarem, no caso da reintegração, a posse, esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

5 – D
a leitura da peça inaugural
(ID.
10042520
)
, nota-se que as partes demandantes informam que adquiriram o imóvel
“na década de 80
”, sem, entretanto, em nenhum momento demonstrar que, de fato, usufruíram da posse do referido bem.

6 – Hipótese em que os demandantes/apelantes deixaram de cumprir o ônus que lhe competia, sobretudo de demonstrar documentalmente sua posse e o esbulho, requisitos essenciais da demanda possessória, sendo de rigor a improcedência da pretensão possessória e, por conseguinte a manutenção da sentença vergastada.

7 –
Destarte, entendo que não assiste razão aos requeridos/apelantes em seu pleito apelatório, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada proferida em sede da ação de reintegração de posse, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de novembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0804025-43.2020.8.14.0006

APELANTE:
JOSÉ COELHO DA SILVA FILHO

APELANTE:
JOSÉ ROGERIO COELHO DA SILVA

APELANTE:
ROSA MARIA SOEIRO DA SILVA

APELADO:
SILVANA RAMALHO DA SILVA

APELADO:
PRISCILA RAMALHO COELHO DA SILVA

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
JOSÉ COELHO DA SILVA FILHO
,
JOSÉ ROGERIO COELHO DA SILVA
e
ROSA MARIA SOEIRO DA SILVA

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, ajuizada por si em face de
SILVANA RAMALHO DA SILVA

e

PRISCILA RAMALHO COELHO DA SILVA
, j
ulgou improcedente a pretensão reintegratória esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
10042520
), narraram os autores/apelantes serem os legítimos proprietários
do imóvel onde residem as requeridas, localizado na Travessa WE-65, n. 942, Cidade Nova VI, Bairro do Coqueiro, Ananindeua/PA, que teria sido adquirido na década de 80, e cedido em regime de comodato ao autor José Coelho da Silva Filho para que este residisse com as requeridas, ex-esposa e filha.

Afirmam que após o divórcio do casal, as requeridas permaneceram morando no imóvel, destacando que os autores sempre foram os legítimos proprietários do bem, de modo que a posse das requeridas sempre teria se dado por mera tolerância dos legítimos proprietários que permitiam o uso do bem.

Pleiteiam assim, liminarmente pela concessão da reintegração de posse e, decisão definitiva que fosse julgada procedente a exordial para confirmar a proteção possessória.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em contestação (ID. 10042565), as requeridas alegaram a ausência de interesse de agir; a ausência de demonstração dos requisitos de proteção possessória; a necessidade de reconhecimento do possessório das requeridas, com pedido contraposto de pagamento de indenização, pugnando assim pela improcedência da exordial.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
10042593
), que julgou improcedente a pretensão reintegratória exordial, extinguindo
o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa decisão, opuseram os autores, Embargos de Declaração (ID. 10042598), que, por sua vez, fora rejeitado pelo juízo primevo (ID. 10042609).

Inconformados, os autores
JOSÉ COELHO DA SILVA FILHO, JOSÉ ROGERIO COELHO DA SILVA e ROSA MARIA SOEIRO DA SILVA,
interpuseram Recurso de Apelação (ID.
10042613
).

Aduzem, preliminarmente, a negativa de prestação jurisdicional em razão da não apreciação pelo juízo “
ad quo
” de documentos colacionados junto aos aclaratórios opostos na origem.

No mérito, alegam, em síntese, serem
os legítimos proprietários do bem, de modo que a posse das requeridas se deu sempre por ato de mera tolerância dos apelantes que permitiam o uso do bem; bem assim que reconhecido os direitos possessórios dos recorrentes sobre o imóvel, seria necessário a condenação das apeladas em perdas e danos.

Pleiteiam assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada integralmente a sentença primeva, julgando totalmente procedente a pretensão de reintegração de posse.

Em contrarrazões (ID.
10042619), arguem, em suma, as requeridas/apeladas que os requisitos da proteção possessória não teriam sido demonstrados, defendendo assim o desprovimento do recurso de apelação.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
10065736)
, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.
10212923).

Em petição de ID. 10382636, os autores/apelantes juntaram documentos, que, por sua vez, forma impugnados pelas apeladas (ID. 11562095).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pela ora apelante no recurso de apelação.

PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Consta das razões preliminares arguidas pelo apelante, a negativa de prestação jurisdicional em razão da não apreciação pelo juízo “
ad quo
” de documentos colacionados junto aos aclaratórios opostos na origem.

Como é sabido, a
juntada de documentos após a prolação de sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando tratar-se de documento novo ou quando a parte provar que deixou de colacioná-los por motivo de força maior.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA
. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, em face da sentença, integrada por embargos de declaração, que julgou reconheceu a especialidade dos períodos de 01/03/1986 a 28/04/1995, mas julgou improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, por falta de tempo suficiente.
2. Na forma do art. 434 do CPC, a prova documental deve acompanhar a petição inicial, somente sendo possível a juntada posterior quando se tratar de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou quando a parte demonstrar que os documentos se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente (art. 435 do CPC).
3. Inviável a juntada de documento antigo após a sentença, no momento da apelação. 4. O exame do mérito da sentença demanda devida provocação por parte da apelante, em respeito ao princípio da dialeticidade. Inexistindo irresignação quanto ao mérito da sentença, descabe sua apreciação. 5. Apelação improvida.

(TRF-5 - AP: 08098136820184058000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BERNARDO MONTEIRO FERRAZ (CONVOCADO), 1ª TURMA, Data de Julgamento: 18/02/2021). (Grifei).

Na hipótese, não se evidencia que os documentos juntados pelos autores/apelantes após a sentença, sejam novos, ou, ainda, qualquer fato que justifique não terem sido trazidos na fase instrutoria.

Dessa forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, no caso em exame, impondo-se a rejeição da presente questão preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO

a
PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a definição do legitimo possuidor do imóvel em litígio; que a permanência das apeladas no imóvel decorreu de
por ato de mera tolerância dos apelantes; bem assim a necessidade de condenação das apeladas em perdas e danos.

Consta das razões recursais arguidas pelos apelantes
serem
os legítimos proprietários do bem, de modo que a posse das requeridas se deu sempre por ato de mera tolerância dos apelantes que permitiam o uso do bem; bem assim que reconhecido os direitos possessórios dos recorrentes sobre o imóvel, seria necessário a condenação das apeladas em perdas e danos.

Da Proteção Possessória

Com efeito, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na presente ação de reintegração de posse, estão previstos no art. 561 do CPC/2015:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim o citado dispositivo processual, vincula as ações possessórias a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se a suposto esbulho – e a data da prática deste, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito.

Acerca da aludida disposição processual, enfatiza Francisco Loureiro:

"Confere a lei ao possuidor dupla linha de defesa possessória, pela autotutela, ou autodefesa, e pelas ações possessórias. Ambas têm por objetivo resolver a situação originada de rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, a primeira (autodefesa) pelo esforço próprio do possuidor e a segunda mediante interferência do Poder Judiciário, sem necessidade de debater a relação dominial".

(
LOUREIRO, Francisco Eduardo.
Código Civil Comentado
. Coord. Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2011, p. 1.179).

Dessa forma, para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional de reintegração de posse, deve comprovar em juízo o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado
art. 561 do CPC/2015
, vigente à época do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria acerca da matéria, conforme vastos precedentes,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE ANTERIOR E ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Para que haja o direito à reintegração de posse é necessária a demonstração de que tal posse era exercida, anteriormente, sobre o imóvel, tendo sido, injustamente, esbulhada, conforme a exegese do art. 927 do Código de Processo Civil. II - Ausentes os requisitos do art. 927 do aludido diploma legal, o não provimento do pedido de reintegração é medida que se impõe.
III - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10390130028702001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 07/03/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017).
(Grifei).

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 927
NÃO CONFIGURADOS - POSSE ANTERIOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO IMPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é exigida a comprovação concomitante dos requisitos do art. 927 do CPC, o que não restou demonstrado. Ausentes elementos sólidos à comprovação da posse e do esbulho, não há como conceder a reclamada reintegração.

(TJ-MT - APL: 00099640920038110041 147585/2013, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 16/04/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2014)
.
(Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 927 CPC.
CONJUNTO PROBATÓRIO. MELHOR POSSE. 1
. Não sendo demonstrados, pelo autor da ação de reintegração de posse, os requisitos do art. 927 do Estatuto Processual Civil
e, ainda, verificado pelo conjunto probatório a melhor posse em favor do réu, correta a sentença que julga improcedente o pedido inicial. 2. Apelação desprovida.

(TJ-DF - APC: 20130510105967, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 08/07/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/07/2015).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 927 DO CPC
. ESBULHO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
A reintegração de posse se submete à observância dos requisitos cumulativos do art. 927 do CPC, quais sejam: posse anterior; prática do esbulho pela ré
; data desse ato ilícito e a perda da posse. Esbulho inexistente. Ré que adquiriu o imóvel dos titulares de domínio, registrou a incorporação e, no terreno objeto da lide, construiu um prédio. Posse derivada de contrato. Autor, que de seu lado, comprou o mesmo terreno de quem não tinha legitimidade para lhe vender. Prova pericial que demonstrou que a assinatura que consta no contrato de compra e venda, firmado com o autor, é falsa. Requisitos não preenchidos, dada a inexistência de esbulho por parte da ré. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.

(TJ-RS - AC: 70060905908 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 16/07/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/07/2015). (Grifei).

No caso em exame, atesta-se que as alegações dos autores/apelantes se consubstanciam, precipuamente, em provas de natureza documental, sobretudo, relativas à
propriedade do bem.

Não obstante, as ações de natureza possessória, como ocorre em epígrafe, não tem a finalidade de discutir a propriedade do bem,
matéria afeta a demanda reivindicatória/petitória, cabendo aos demandantes demonstrarem, no caso da reintegração, a posse, esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

Assim, conforme leciona a doutrina pátria, para que o autor possa intentar legitimamente, e pela via adequada a ação possessória, se mostra necessária a prova efetiva da posse, eis que a propriedade e a posse são institutos distintos.

Neste sentido, destaca-se a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“Em regra, falta interesse processual ao proprietário que demanda na via possessória sem que demonstre a condição de possuidor. O destino do processo será a sua extinção sem análise do mérito [...] Excepcionalmente, será permitida a permitida a propositura de ação possessória em favor do proprietário que jamais tenha exercitado qualquer ato possessório sobre o bem, em razão da prévia inserção da cláusula de
constituo possessório
, que permite a tradição ficta da posse, pela via do negócio jurídico”.

(FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson.
Curso de Direito Civil V. Direitos Reais.
8º Ed.
JusPodivm
, 2011).

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O apelante adquiriu a propriedade do imóvel e logo percebeu que o mesmo se encontrava invadido por várias pessoas que, inclusive, erigiram construções sem prévia autorização.
2. Na ação possessória não se discute propriedade, mas tão somente a posse. Inexiste nos autos qualquer indicativo da posse anterior do apelante, o que conduz ao indeferimento do pedido reintegratório por ausência de requisito legal (Art. 561 CPC).

(TJ-PE - APL: 4990032 PE, Relator: Alberto Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 07/11/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2018). (Grifei).

APELAÇÃO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. AGRAVO RETIDO, CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 927 DO CPC. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA OMISSA, EQUIVOCADA E EM DESACORDO COM A PROVA DO FEITO.
PRETENSÃO FUNDAMENTADA NO DIREITO DE PROPRIEDADE.
AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...] 2
. Apelação. Descreve o art. 927 do CPC que na ação possessória incumbe ao autor provar: I) a sua posse; II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou do esbulho; IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
No caso, conforme se extraí do conjunto probatório do feito, não restaram demonstrados os requisitos do art. 927 do CPC.
A pretensão de reintegração está fundamentada no fato de ser a parte autora legítima proprietária da área, atualmente ocupada pelo réu. Ocorre que em ação possessória não se discute domínio, mas apenas posse. Ainda, a improcedência da ação não significa que sentença apelada esteja maculada por equívocos, ofensa a... dispositivos legais e/ou apresente defeitos de omissão. Sentença confirmada.
Apelação desprovida.

(TJ-RS - AC: 70065539892 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 27/09/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/09/2016). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 927 do CPC⁄73 – AUSÊNCIA DE PROVAS – ATO DE PERMISSÃO QUE NÃO INDUZ POSSE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Apesar de alegar que houve indeferimento de realização de prova requerida em audiência, a autora não apresentou o recurso cabível contra essa decisão interlocutória – Agravo retido nos termos do art. 523, § 3º, do CPC/73 – vindo a se manifestar apenas em sede de Apelação. 2 – [...]
3 - Nos termos do artigo 927 do CPC⁄73, incumbe ao autor que pretende a proteção possessória provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho, bem como a continuidade na posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na demanda reintegratória. 4 - Na ação possessória não se discute domínio ou propriedade, mas apenas a posse do bem.
5 - A autora não logrou êxito em demonstrar a sua posse e o esbulho praticado, impondo-se a improcedência do pedido. 6 – Recurso desprovido.

(TJ-ES - APL: 00092321920148080011, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 05/06/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2017). (Grifei).

Na verdade, da leitura da peça inaugural
(ID.
10042520
)
, nota-se que as partes demandantes informam que adquiriram o imóvel
“na década de 80
”, sem, entretanto, em nenhum momento demonstrar que, de fato, usufruíram da posse do referido bem.

Nesse contexto, evidencia-se que as partes demandantes/apelantes deixaram de cumprir o ônus que lhe competia, sobretudo de demonstrar documentalmente sua posse e o esbulho, requisitos essenciais da demanda possessória, sendo de rigor a improcedência da pretensão possessória e, por conseguinte a manutenção da sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/11/2022